Tribunal: STF
Processo: HC 245618
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de habeas corpus preventivo impetrado em favor de Elon Reeve Musk, com pedido de medida liminar, em que aponta como autoridade coatora ministro deste Supremo Tribunal Federal.



    Em suas razões, a parte impetrante requer seja concedido salvo-conduto em favor do paciente, “especialmente para que possa exercer o seu direito constitucional de ir, vir e permanecer, e, porque não dizer, livre manifestação de pensamento e expressão.”.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que, nos termos da conhecida dicção do Enunciado 606 da súmula do Supremo Tribunal Federal:



    “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso.”



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando impetrado contra decisão de Ministro do Supremo Tribunal Federal ou contra acórdão de quaisquer das Turmas ou do Plenário desta Suprema Corte. 



    Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: (HC 145.060 AgR, ministro Luiz Fux, HC 146.650 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, HC 181.667 AgR, ministra Rosa Weber, HC 189.984 AgR, ministro Celso de Mello):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR.



    1. A teor da Súmula 606/STF, é inadmissível a impetração de writ contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno.



    2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC 186.383 AgR, ministro Edson Fachin)



    Assim, nos termos dos citados entendimentos jurisprudenciais, forçoso reconhecer o não cabimento da presente impetração, seja pelo obstáculo sumular apresentado (Súmula 606/STF), seja pelo caráter subsidiário da legitimidade universal do habeas corpus (HC 239.927, de minha Relatoria).



    3. Em face do exposto, não conheço, em razão da sua inadmissibilidade, do presente habeas corpus.



    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.



Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente